Tribunal: TCU
Processo: 046.675/2012-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interpostos contra decisão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com aplicação de débito e multa, devido à aplicação irregular de parte dos recursos oriundos do Fundo Partidário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recursos de reconsideração interpostos contra o Acórdão 13704/2019-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer dos recursos de reconsideração interpostos pelos srs. Christopher Rezende Guerra Aguiar e Etivaldo Vadão Gomes; 9.2. quanto ao mérito, negar-lhes provimento, mantendo inalterado o acórdão recorrido; e 9.3. dar ciência deste acórdão aos recorrentes e à Secretaria de Controle Interno do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE/SP).